Tribunal: TJDFT
Processo: 0747012-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MINORITÁRIO.
1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, incide correção monetária sobre as astreintes, tratando-se de mera atualização do valor da moeda, desde a data de sua fixação.
2. O Código Civil prevê que a cobrança em Juízo de dívida já paga, no todo ou em parte, ou em valor maior do que aquele efetivamente devido, obriga o credor à repetição do indébito, desde que não desista da ação antes da contestação da lide, ressalvado o direito do devedor de perceber indenização por eventual prejuízo (arts. 940 e 941 CC).
3. Os autos originários não cuidam de ação de conhecimento ajuizada com o escopo de perseguir a quitação de valores já adimplidos pelo devedor, de modo a atrair a incidência do instituto da repetição de indébito, na forma dobrada ou simples, mas sim de cumprimento de sentença, em que não há controvérsia sobre a existência de débito.
4. Nos feitos executivos, a apresentação pelos credores de planilhas de cálculo com inconsistências não têm o condão de atrair a aplicação automática das disposições do art. 940 do Código Civil em benefício dos devedores. A legislação processual civil oferece meios de impugnação adequados para combater tais inconsistências, sobretudo o excesso de execução, devidamente utilizados pelo agravante no caso em apreço, tanto que teve sua pretensão parcialmente acolhida pela decisão agravada.
5. Na espécie, não houve o adimplemento integral da dívida por parte do agravante. Assim, não é razoável a pretensão da restituição daquilo que nem chegou a ser pago.
6. Não se pode enquadrar como má-fé a incidência de juros de mora sobre as astreintes, quando respaldado por entendimento jurisprudencial.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.